Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-65.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. IMÓVEL IRREGULAR. ÁREA RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa quando o autor comprova estar munido de procuração e contrato para prestação de serviços de administração imobiliária, desmembramento, loteamento, representação e venda das áreas loteadas.
2. Nos termos do artigo 700, I, do Código de Processo Civil, a ação monitória será proposta por aquele que tem o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.
3. Para que o credor possa se socorrer da ação monitória para exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, é necessário que tenha adimplido com suas obrigações pactuadas no contrato de compra e venda, sob pena de improcedência da demanda.
4. Reveste-se de presunção relativa de legitimidade o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, ainda que penda ação civil pública, cujo objeto é a declaração de irregularidade de construção em área de preservação ambiental, até que referida ação seja julgada procedente.
5. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
6. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.